Tribunal: TJSP
Processo: 1014220-14.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Ação revisional de contrato na qual se alega a abusividade da taxa de juros. Sentença que julgou improcedente a ação. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 1. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao Decreto no 22.626/33 – Lei de Usura (Sumula no 596, do Supremo Tribunal Federal), mercê das regras previstas nos artigos 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor,

Ementa:
Ação revisional de contrato na qual se alega a abusividade da taxa de juros. Sentença que julgou improcedente a ação. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. 1. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao Decreto no 22.626/33 – Lei de Usura (Sumula no 596, do Supremo Tribunal Federal), mercê das regras previstas nos artigos 6o, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se possível a edição de decisão judicial que, no caso concreto, reconhecendo o caráter abusivo da regra contratual, altere a taxa de juros estabelecida no contrato. Cuida-se de medida excepcional, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530, relatora Ministra Nancy Andrighi). 2. No caso em tela, configurada a abusividade da taxa de juros pactuada, razão pela qual deve ser reduzida para o valor correspondente à taxa média de juros aplicada no mercado (dados do Banco Central). 3. Condenação do réu no pagamento dos valores cobrados em excesso, na forma simples. 4. Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.